Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente do teor do Ofício no 2690/20 – 1o JEFAZPUB-DF (ID 20681562) acerca da validade da presente requisição de precatório e da revogação da decisão que tinha determinado o seu cancelamento. 2. Diante da inexistência de pedido pendente de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto